Tribunal: TJDFT
Processo: 0711012-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711012-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: ESPOLIO DE ORLIZETE DE OLIVEIRA VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: ORLIENE MARIA VASCONCELOS D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, responder aos embargos de declaração, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator